Tribunal: TJDFT
Processo: 0764603-89.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
DESPACHO Nada a prover (ID 33642916 - petição ID 33642916), porquanto exaurida a competência deste relator (Art. 11, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais), bem como da Turma Recursal (Apelação criminal julgada na 3a sessão ordinária, em 09/03/2022). Observadas as cautelas de praxe, baixem os autos ao juízo de origem. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 25 de março de 2022. CARLOS MARTINS Juiz Relator